Tribunal: TJSP
Processo: 1014221-06.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Custos com tratamento de recém-nascida prestado por hospital particular – Requisição de vaga em UTI neonatal na rede pública que não foi feita imediatamente – Ausência de omissão no Estado na busca por vaga após o requerimento – Hospitais públicos que negaram a transferência em razão de superlotação ou ausência de estrutura para o atendimento –

Ementa:
Apelação – Responsabilidade civil – Custos com tratamento de recém-nascida prestado por hospital particular – Requisição de vaga em UTI neonatal na rede pública que não foi feita imediatamente – Ausência de omissão no Estado na busca por vaga após o requerimento – Hospitais públicos que negaram a transferência em razão de superlotação ou ausência de estrutura para o atendimento – Justificativas válidas – Autores que estavam cientes de que o contrato para a realização do parto não englobava o tratamento do recém-nascido, assumindo o risco de terem que arcar com custos adicionais ou de procurarem outro hospital se houvessem complicações – Ausência de responsabilidade do Estado – Custeio indevido – Recurso improvido.